Tribunal: TJES
Processo: 0001667-15.2018.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001667-15.2018.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO RONALDO LOPES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0001667-15.2018.8.08.0059

RECORRENTES: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, SERGIO RONALDO LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: MARCO AURÉLIO SOARES PEREIRA.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM CONSENTIMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débitos referentes ao período de setembro de 2017 a janeiro de 2018, determinar a revisão das faturas, declarar a nulidade de termo de confissão de dívida, condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço de energia elétrica.

2. Fatos relevantes. Consumidor questiona cobranças excessivas, relata interrupção do serviço, emissão de termo de confissão de dívida sem consentimento, destruição de padrão de energia e inscrição indevida em cadastro restritivo.

3. Decisão anterior. Sentença de procedência com fixação de indenização por danos materiais e morais. Recursos interpostos pelo requerente e pela 1ª requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se as cobranças realizadas pela concessionária são legítimas e se há falha na prestação do serviço; (ii) saber se é devida a responsabilização solidária das fornecedoras pelos danos materiais e morais; e (iii) saber se são devidas astreintes pelo descumprimento de tutela de urgência e se o valor da indenização por dano moral deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica é de consumo. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor. Não comprovada a regularidade das cobranças. Configurada falha na prestação do serviço.

6. Os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Irrelevante a alegação de culpa exclusiva de terceiro.

7. A interrupção indevida do serviço essencial, a emissão de termo de confissão de dívida sem consentimento e a negativação indevida caracterizam ilícito indenizável.

8. Demonstrado o dano material decorrente da destruição do padrão de energia. Mantida a indenização correspondente.

9. Configurado o descumprimento de tutela de urgência para restabelecimento do serviço. Devida a fixação de astreintes. Valor reduzido para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. O dano moral resta configurado diante da falha grave na prestação do serviço. Ajuste do quantum para adequação aos critérios de proporcionalidade, considerando a fundamentação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da requerida desprovido. Recurso do requerente parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de cobrança indevida, interrupção irregular do serviço e negativação indevida do consumidor. 2. Os fornecedores integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos prejuízos causados. 3. O descumprimento de tutela de urgência que determina o restabelecimento de serviço essencial autoriza a fixação de astreintes, passíveis de redução conforme a proporcionalidade. 4. A fixação do dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, podendo ser ajustada conforme a fundamentação do julgado.”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, 7º, p.u., 14, §§ 1º e 3º, 18, 19 e 34; CPC, art. 537; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.916.433/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.12.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.163.934/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.11.2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Sergio Ronaldo Lopes
em desfavor de
EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia
e
DRAWTEC LTDA.,
alegando irregularidade no faturamento da unidade consumidora de n° 160471245 no período de setembro de 2017 a janeiro de 2018, totalizando R$15.085,10 e mesmo pleiteando administrativamente a revisão das cobranças, obteve o corte de energia elétrica em 07/01/2018. Aduz que, em uma das reclamações ofertadas, o requerente foi surpreendido com um termo de confissão de dívida (TCD 8950210886), elaborado pela requerida EDP sem o consentimento do requerente, no valor total de R$5.790,32 referente aos meses de setembro a novembro de 2017, em que não consta o consumo detalhado de
quilowatts
do referido período.

Além disso, a segunda requerida se dirigiu a residência do requerente em 27/08/2018 e destruiu o padrão de energia construído pelo próprio requerente, fato que foi registrado no Boletim Unificado 37093351.

Por fim, o requerente teve seu nome negativado junto ao SERASA pela 1ª requerida por débito no valor de R$2.564,60, por fatura referente ao mês de dezembro de 2017, levando o requerente a pleitear judicialmente o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica, a inexistência dos débitos, baixa da negativação junto ao SERASA, a revisão das faturas lançadas entre os meses de setembro de 2017 a janeiro de 2018, a nulidade do Termo de Confissão de Dívida de n° 8950210886, ressarcimento do valor de R$650,00 referente ao padrão de energia que foi destruído pela 2ª requerida e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 18385826), nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do artigo

487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) Determino que a EDP realize a revisão das faturas correspondentes aos meses de setembro de 2017, outubro de 2017, novembro de 2017, dezembro de 2017 e janeiro de 2018, em conformidade com os termos da Resolução no 414/2010 da ANEEL;

b) Declaro nulo o Termo de Confissão de Dívida (TCD no 8950210886), no valor de R$ 5.790,32 (cinco mil, setecentos e noventa reais e trinta e dois centavos), referente aos meses de setembro de 2017, outubro de 2017 e novembro de 2017;

c) Declaro inexigíveis os débitos relativos aos meses de setembro de 2017 a janeiro de 2018;

d) Condeno as Requeridas, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, com juros moratórios e correção monetária a partir do dano no padrão de energia, conforme súmula 43 do STJ;

e) Condeno as Requeridas ao pagamento da indenização no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros a partir do vencimento da fatura de setembro/2017 e correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ).

Irresignada, a 1ª requerida interpôs recurso inominado (ID 18385833), alegando a regularidade das cobranças efetuadas no período entre setembro de 2017 a janeiro de 2018, que obedeceram aos termos do art. 113 da Resolução n°414/2010 da ANEEL, embasado no consumo efetivo da unidade. Defende também que o Termo de Confissão de Dívida não possui vícios e que a negativação decorreu do inadimplemento de débito legítimo. Aduz que não houve comprovação válida do dano material pleiteado pela indenização do padrão de energia, razão pela qual é devida a reforma da r. sentença para que o pleito exordial seja julgado improcedente.

Já o requerente sustenta em seu recurso inominado (ID 18386496) a existência de dois pontos que não foram apreciados em sede de embargos de declaração:
i)
a contradição na r. sentença que fundamentou o dano moral em R$5.000,00 e fixou, no dispositivo, o valor de R$3.000,00; e
ii)
a omissão quanto à análise das astreintes fixadas em sede de tutela provisória, alegando descumprimento da ordem judicial que determinou o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, que ocorreu após 35 dias, pleiteando a incidência de multa diária no valor de R$35.000,00; defende também que as atitudes do polo passivo configuraram falha na prestação de serviços que ultrapassam o mero inadimplemento contratual, pugnando pela majoração dos danos morais a R$10.000,00 ou a outro valor que se adeque aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões do requerente junto ao ID 18386495, defendendo, preliminarmente, a inadmissibilidade recursal por afronta ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo improvimento do recurso da ré.

Contrarrazões da 1ª requerida de ID 18386503.

Contrarrazões da 2ª requerida de ID18386507, pugnando, em sede preliminar, pela deserção do recurso do requerente, por entender que não houve a comprovação de sua hipossuficiência, questiona a cobrança das astreintes, alegando que a liminar foi direcionada a requerida EDP. Pugna pela manutenção dos danos morais fixados.

É a síntese do necessário.

VOTO

Preparo da 1ª requerida de ID 18386484.

Defiro
a gratuidade de justiça em prol do requerente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Conheço
de ambos os Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem o requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Reconheço, preliminarmente, a inexistência de afronta ao princípio da dialeticidade, visto que o recurso da 1ª requerida enfrenta os fundamentos da decisão, mesmo que haja reprodução dos argumentos anteriormente mencionados, razão pela qual
rejeito
a referida preliminar.

Inexistindo outras questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal, iniciando pela apreciação do pleito da 1ª requerida.

I – Do recurso da 1ª requerida:

A controvérsia do recurso ora analisado se funda em verificar a regularidade das cobranças, que culminaram na interrupção do fornecimento de energia elétrica ao imóvel do requerente, bem como a negativação do nome deste junto ao SERASA, além dos danos causados no padrão de energia situado no imóvel do autor.

Pois bem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes processuais, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Nesse contexto, a afirmação de que os fatos narrados são decorrentes da culpa exclusiva de um terceiro não deve prosperar. A recorrente faz parte da cadeia de fornecimento, contribuindo ativamente para a oferta de produtos e serviços ao consumidor. Por isso, é necessário reconhecer a responsabilidade solidária pelos prejuízos causados, tanto por falha na prestação dos serviços quanto por defeito do produto, conforme os artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, levando em conta que a responsabilidade da recorrente é tanto objetiva quanto solidária, não se pode alegar que ela não tem o dever de indenizar.

Ademais, mesmo que a falha na prestação do serviço ou do fornecimento do produto seja atribuída apenas a um dos participantes da cadeia de consumo, todos os envolvidos são responsáveis, de forma objetiva e solidária, pela compensação total dos prejuízos.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ comunga com tal entendimento, como abaixo demonstraremos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM AÉREA. VISTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. 1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. 2. As informações prestadas pelo fornecedor devem ser claras e precisas, inclusive acerca da exigência de obtenção de visto ou da impossibilidade de sua obtenção em razão da idade do passageiro.
3. A responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, alcança todos aqueles que participaram da colocação do serviço no mercado de consumo.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.916.433/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) (grifou-se).

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ENTREGA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço.
Precedentes. 3. No caso, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela responsabilidade solidária da agravante em relação à entrega do veículo ao consumidor, fundamentando-se na falha da empresa em gerenciar adequadamente as informações necessárias para a formalização da compra e considerando, ainda, sua participação na cadeia de consumo. Nesse contexto, a modificação das conclusões contidas no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.163.934/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) (grifou-se)

Vale mencionar que a recorrente agiu de forma desidiosa ao emitir cobranças e termo de confissão de dívida direcionados ao requerente mesmo após os questionamentos administrativos quanto à possíveis irregularidades contidas nas faturas de energia elétrica de seu imóvel.

Nesse sentido, a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, podendo ser afastada apenas nas hipóteses previstas no §3º do referido dispositivo — o que não se verifica nos autos.

Nesse aspecto, coaduno do comando sentencial, ao reconhecer que a 1ª requerida não comprovou a regularidade das cobranças, apesar de obter capacidade técnica para tanto:

“A EDP, como prestadora de serviço, possui capacidade técnica suficiente para provar a existência ou não de irregularidade na unidade consumidora que justificasse faturas incompatíveis com a realidade do Autor.

[...]

No contexto descrito, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da Requerida, como prestadora de serviço, é de caráter objetivo, conforme o disposto no artigo 14 do referido Código. Nos termos do parágrafo 3º deste artigo, o fornecedor somente não será responsabilizado se provar: “I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Com efeito, a Requerida não provou nos autos que as cobranças eram devidas, não conseguindo, assim, convencer este julgador da inexistência de defeito na prestação do serviço oferecido ao Requerente, nem da culpa exclusiva do Autor ou de terceiro, para que se eximisse da responsabilidade de indenizar, conforme prevê o artigo 14, §3º, do CDC.

Por tais razões, é devida a condenação da 1ª requerida pelas obrigações de fazer impostas nos autos, bem como pelas indenizações por danos materiais e morais e ela arbitradas.

II – Do recurso do requerente:

Astreintes.

No tocante à cobrança das astreintes ante ao cumprimento intempestivo da obrigação de reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica, fixado em decisão liminar no valor de R$1.000,00 por dia de descumprimento.

A multa cominatória tem natureza acessória e coercitiva, com a finalidade de compelir o devedor ao adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, sendo possível sua fixação tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução, nos termos do art. 537 do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a incidência da multa independe do trânsito em julgado da sentença e que sua exigibilidade pode ser revista pelo juízo, inclusive quanto ao valor, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desde que não esteja configurado o enriquecimento sem causa da parte exequente.

No caso dos autos, percebe-se pela fatura de fls. 221 anexada pelo requerente comprova o consumo de energia no imóvel a partir de 02/01/2019, fato este que não foi impugnado por nenhuma das requeridas, o que evidencia que a obrigação de fazer consistente em reestabelecer o fornecimento de energia elétrica no imóvel do requerente foi cumprida tardiamente e sendo que ambas as requeridas receberam a citação para cumprimento da medida em 29/11/2018 (fls. 147/148), totalizando 33 (trinta e três) dias de inadimplemento.

Assim, reconheço que o inadimplemento da obrigação imposta em caráter de urgência prejudica a efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo quando se trata do fornecimento de energia elétrica, considerado serviço essencial nos dias atuais.

Contudo, o valor pretendido pelo requerente/exequente (RS35.000,00) se revela excessivo, a um pois apuramos, na ocasião, o total de 33 dias-multa, totalizando R$33.000,00, a dois porque se faz essencial a adequação do valor com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dito isso, entendo adequada a fixação das astreintes no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), montante que não descaracteriza o caráter coercitivo da medida, mas evita o enriquecimento indevido, em consonância com o disposto no art. 537, §1º, do CPC.

III – Do Dano Moral.

Tendo em vista que o quantum indenizatório foi alvo de questionamento de ambos os recorrentes, julgo como necessária sua análise apartada.

Como mencionado durante a apreciação da irresignação recursal da requerida EDP, restou configurada falha na prestação dos serviços, visto que se quedou inerte quando ciente dos questionamentos administrativos do requerente acerca do valor de suas faturas, tendo inscrito o demandante nos cadastros restritivos perante o SERASA, além de elaborar um termo de confissão de dívida sem o consentimento autoral, assim como ao designar a 2ª requerida para destruir o padrão de energia do requerente, restando evidente que a conduta do polo passivo gerou dissabores ao autor que perpassam mero aborrecimento.

Nesse aspecto, temos que o dano moral deve ser fixado quando estiver comprovado que o consumidor foi vítima de situação que ultrapassar o mero dissabor, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Em relação ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Quanto ao questionamento do requerente acerca da existência de contradição na r. sentença que fundamentou o dano moral em R$5.000,00 (cinco mil reais) e o fixou, no dispositivo, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), julgo por acolher como
devido o arbitramento no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais),
por entender que o valor é razoável a indenizar a cadeia de sucessivos atos e desídias praticados pelo polo passivo em desfavor do requerente, visto que tal valor se encontra na fundamentação da sentença ora objurgada.

Por tal razão, rejeito o argumento autoral de majoração dos danos morais a R$10.000,00 (dez mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos. Quanto ao
recurso da 1ª requerida
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e no tocante ao
recurso do requerente
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
de modo a alterar a alínea “e” do comando sentencial, que passará a obter a seguinte redação:

“e) Condeno as Requeridas ao pagamento da indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros a partir do vencimento da fatura de setembro/2017 e correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ).”.

No mais, a sentença deve ser mantida nos seus demais termos.

Condeno
a 1ª requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

Deixo de condenar
o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais ante ao parcial provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei n° 9099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)